Tribunal: STF
Processo: ARE 1425682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO. ILEGITIMIDADE. ROL DOS LEGITIMADOS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE SINDICAL DE ÂMBITO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA POR SINDICATO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO” (fls. 3-4, e-doc. 4). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta ser “direito do sindicato de ter legitimidade para propor ação declaratória de inconstitucionalidade, uma vez que é entidade de classe de âmbito estadual” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Sustenta ser “parte legítima para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nos termos do art. 124, VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, já que é uma entidade de classe de âmbito estadual, pois representa a classe dos servidores públicos do Poder Judiciário no âmbito de Mato Grosso” (fl. 16, e-doc. 5).



    Pede “o recebimento e o respectivo julgamento do presente Recurso como procedente, determinando assim para que seja declarada a legitimidade ativa do Sindicato para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a entidade de classe de âmbito estadual, devendo haver a reforma da decisão atacada, uma vez que fere o direito à prestação jurisdicional efetivada a luz do direito fundamental e constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso XXXV da CF/88” (fl. 20, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 6).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “desde o ajuizamento da ação houve arguição quanto a legitimidade ativa da parte recorrente Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que o sindicato é entidade de classe de âmbito estadual. Houve assim o efetivo prequestionamento da matéria atinente, mesmo considerando a possibilidade do prequestionamento implícito (art.1.025 do CPP), o Recorrente à luz do Princípio da Cooperação Processual, motivadamente abordou a matéria de direito, ora, objeto recursal, portanto, cumprindo com o que determina a Súmula 356 e a Súmula 282 – STF” ( fls. 4-5, e-doc. 7). 



    Alega que “não há qualquer necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame probatório, mas sim de posicionamento constitucional da violação ao direito fundamental e constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso XXXV da CF/88” (fl. 5, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ainda que se pudesse superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o constituinte estadual tem, nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição da República, autonomia na definição dos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos locais nos Tribunais de Justiça estaduais, sendo vedada a atribuição de legitimidade a uma única pessoa ou órgão. Assim, por exemplo:



      “No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República”(ADI n. 558, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2021).



    “AÇÃO DIRETA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – ROL DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão, na forma do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 558, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 1993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE n. 1.070.026-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Na Constituição do Estado de Mato Grosso, dispõe-se sobre os legitimados para propositura da ação direta de inconstitucionalidade:



    “Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:



      I – o Governador do Estado; 



    II – a Mesa da Assembleia Legislativa; 



    III – o Procurador-Geral de Justiça; 



    IV – o Procurador-Geral do Estado; 



    V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública; 



    VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; 



    VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa; 



    VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual; 



    IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    Com fundamento nessa relação de legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, o órgão especial do Tribunal de origem julgou extinta a ação proposta pelo agravante, concluindo pelo não enquadramento do autor como federação sindical ou entidade representativa de toda classe profissional estadual.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora apreciou a questão processual da legitimidade para a ação direta de inconstitucionalidade nestes termos:



    “O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não está autorizado a propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque a prerrogativa é tão somente conferida à federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual, nos termos do art. 124, VIII, da Constituição Estadual, in verbis: (...)



    Com efeito, dispõe o Decreto-Lei n. 5.452/1943 (CLT) que: (...)



    A seu turno, a Constituição Federal contempla às Confederações legitimidade para figurarem no polo ativo da ação, consoante art. 103, IX, in verbis: (...)



    Logo, não obstante a natureza de classe que efetivamente se possa reconhecer aos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o fato é que o Autor da presente ação, por ser sindicato, não assume a qualificação de entidade sindical de grau superior. (...)



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT” (fls. 4-7, e-doc. 2).



    O reexame do acórdão impugnado, no ponto referente ao enquadramento do agravante no rol dos legitimados para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição do Estado de Mato Grosso e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AJUIZAMENTO PELO SIFAEG. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 103 DA CF. SUPOSTA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI 8.868/99 E ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.868/99 e 60 da CE) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE n. 1.121.894-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.5.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. 4. Ilegitimidade ativa ad causam de Coordenador Geral do Centro de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Simetria do artigo 103 da Constituição Federal. Inexistência. A jurisprudência desta Corte se orientou no sentido de que o preceito que consagra o rol de legitimados no texto constitucional não é de observância obrigatória pelas constituições estaduais. Precedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 940.936-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1°.9.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.377-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora